Tribunal: TJDFT
Processo: 0742400-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742400-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Iota Empreendimentos Imobiliários S/A Embargados: Valeria Fraietta de Figueiredo Mesquita Erico Reis Mesquita D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Iota Empreendimentos Imobiliários S/A contra a decisão que indeferiu o requerimento, formulado pela ora embargante, de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 64852250). A embargante afirma em suas razões recursais (Id. 65280965), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição. Assim, argumenta que a manutenção da produção de efeitos pela decisão proferida pelo Juízo singular provocará dano econômico irreversível à embargante, o que denota o preenchimento do requisito do risco de dano ou comprometimento ao resultado útil do processo, necessário para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Requer, portanto, o provimento do recurso para que sejam supridas as omissões e esclarecidas as contradições apontadas, com a reforma da decisão embargada, a atribuição de efeitos modificativos e o deferimento do requerimento de concessão de efeito suspensivo. Em suas contrarrazões aos embargos de declaração a recorrida requereu o desprovimento do recurso (Id. 65462886). É a breve exposição. Decido. O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio enunciado normativo previsto no art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é a observada internamente. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos da decisão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. A título de exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. No caso em deslinde a decisão embargada examinou detidamente a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e justificou de modo fundamentado, no caso concreto, a necessidade de manutenção do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em desfavor da embargada, senão vejamos (Id. 64852250): “O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica deduzido pelos credor, ora agravados, em desfavor da recorrente. Em relação ao tema em evidência é preciso ressaltar que a sociedade anônima recorrente interpôs, em momento anterior, agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que havia determinado a medida cautelar de arresto nos autos do mesmo incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica (autos no 0707455-66.2024.8.07.0000). A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao agravo por entender, dentre outros fundamentos de igual relevância, que foram destacadas pelo Juízo singular: a existência de elementos suficientes indicativos da formação de grupo econômico e de ocultação patrimonial; a insuficiência das medidas anteriormente adotadas na busca aos bens pertencentes à devedora; e a inviabilidade de aguardar-se a ultimação do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, diante da configuração de risco concreto para a futura satisfação do crédito. Na oportunidade o acórdão recebeu a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida de arresto nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelos credores, ora agravados. 2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Apesar da nova sistemática adotada pelo CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, a plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. 4. Foram destacadas pelo Juízo singular, na decisão agravada, a existência de elementos suficientes indicativos da formação de grupo econômico e de ocultação patrimonial, bem como a insuficiência das medidas anteriormente adotadas na busca aos bens pertencentes à devedora e a inviabilidade de aguardar-se a ultimação do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, diante da configuração de risco concreto para a futura satisfação do crédito. 5. A despeito dos argumentos articulados pela agravante não pode ser constatada a ilegitimidade da medida cautelar de arresto, notadamente diante da exposição, pelo Juízo singular, de elementos de prova suficientes para indicar a prática de conduta apta a frustrar a futura satisfação dos haveres. 6. Recurso conhecido e desprovido.” Com efeito, no curso da fase de cumprimento de sentença os credores, ora agravados, requereram a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o intuito de viabilizar a responsabilização da agravante pela dívida assumida em nome da devedora originária, a sociedade anônima JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S/A, ao argumento de configuração de grupo econômico, ocasião em que postularam a determinação dos atos constritivos necessários para assegurar a satisfação do crédito buscado (Id. 171264725 dos autos do processo de origem). Mais especificamente foi requerida a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal com a solicitação de informações a respeito de contratos de incorporação imobiliária eventualmente celebrados com a recorrente, bem como o desconto do coeficiente de 20% (vinte por cento) dos créditos destinados à agravante em decorrência da execução dos contratos aludidos. Admitido o incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica (Id. 174262447 dos autos do processo de origem) foi deferida, pelo Juízo singular, a medida urgente requerida para, em um primeiro momento, que fosse determinada a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (Id. 174262447 dos autos do processo de origem). Em seguida, diante da resposta enviada pela instituição financeira (Id. 177559726 dos autos do processo de origem), foi proferida a decisão interlocutória (Id. 177691125 dos autos do processo de origem) por meio da qual o Juízo singular, ao deferir a medida liminar, determinou o “arresto de 20% dos créditos que serão repassados pela Caixa Econômica Federal à Iota Empreendimentos Imobiliarios S/A - CNPJ: 11.017.355/0001-00, em decorrência dos contratos noticiados no ID 177559726, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, qual seja R$ 250.681,89”. Posteriormente o coeficiente alusivo à medida cautelar de arresto foi reduzido para 5% (cinco por meio) por meio da decisão referida no Id. 185015948 dos autos do processo de origem. Como destacado no julgamento do agravo de instrumento anteriormente manejado, por ocasião do deferimento da medida cautelar foram destacadas a existência de elementos suficientes indicativos da formação de grupo econômico e de ocultação patrimonial, bem como a insuficiência das medidas anteriormente adotadas na busca aos bens pertencentes à devedora e a inviabilidade de aguardar-se a ultimação do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, diante da configuração de risco concreto para a futura satisfação do crédito. Em suma, a medida cautelar foi deferida, tendo sido, posteriormente, ratificada por este Egrégio Tribunal de Justiça diante da existência de elementos de prova suficientes para indicar a prática de conduta que pudesse frustrar a futura satisfação do crédito. A leitura da decisão interlocutória ora agravada revela que, ao deferir o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, o Juízo singular apenas reafirmou a ocorrência de esgotamento das medidas coercitivas em desfavor da devedora originária, bem como a configuração de grupo econômico. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever os seguintes excertos da decisão ora impugnada: “No tocante à existência de grupo econômico entre as empresas, tal circunstância foi devidamente comprovada. Entende-se por grupo econômico o aglomerado de sociedades empresárias que se reúnem em prol de um objetivo comum, utilizando-se dessa reunião de forma a coordenar sua atuação visando à maximização dos lucros e da produtividade, bem como à diminuição dos custos e à garantia de posição no mercado. (Acórdão n.833539, 20140111152517APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 126). A Lei no 5.452/43, em seu art. 2o, §2o, aplicada por analogia nas relações civis, estabelece que "sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas". O autor comprova a existência de um conglomerado de empresas envolvendo as executadas e a Iota, todas atuando no ramo da construção civil. Compulsando os cadastros na Receita Federal da 2a executada, José Celso (ID 171264734) e da requerida do incidente, Iota (ID 171264736) é possível constatar que ambas possuem o mesmo endereço, o mesmo telefone, além disso, o endereço eletrônico da Iota possui como domínio “@jcgontijo.com.br”, ou seja, pertencente à 1a executada. (...) O documento de ID 171264739 apresenta a matrícula de um imóvel, cujo R.9-31878 aponta uma alienação fiduciária em que a Iota aparece como incorporadora e a José Celso figura como construtora e fiadora: (...) Na espécie, as executadas empregaram artifícios para se esquivarem do pagamento da dívida, por meio de outras empresas do grupo econômico, que atuam no mesmo ramo, em funcionamento no mesmo endereço e sob o controle de pessoas com vínculo relevante.” (Ressalvam-se os grifos) De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nos casos em que é constatada a existência de grupos econômicos, a desconsideração da personalidade jurídica também pode ser admitida para abranger o patrimônio das sociedades empresárias que o integram, desde que seja demonstrada a presença dos requisitos ensejadores da medida aludida. Nesse sentido convém destacar que o desvio de finalidade ensejador da desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). A confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os respectivos patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). No caso em deslinde percebe-se que, a despeito do teor dos argumentos articulados pela recorrente, os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem evidenciam, ao menos em juízo de cognição sumária, o preenchimento dos aludidos requisitos legais. No curso do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem foram promovidas diversas diligências com o intuito de encontrar os bens pertencentes à devedora principal, todas infrutíferas. As alegações deduzidas pelos ora recorridos na origem parecem ser suficientes para demonstrar a utilização da pessoa jurídica devedora principal com o propósito de lesar credores, diante da hipótese de formação de grupo econômico e confusão patrimonial. Insista-se que foram destacadas, pelo Juízo singular, na decisão agravada, além da existência de elementos suficientes indicativos da formação de grupo econômico, também a ocultação patrimonial, bem como a insuficiência das medidas anteriormente adotadas na busca aos bens pertencentes à devedora, e, finalmente, a configuração de risco para a satisfação do crédito. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a eventual existência de abuso de personalidade como causa da pretendida desconsideração da personalidade jurídica da devedora. 2. De acordo com a teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), exige-se a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 3. Em relação aos requisitos necessários para a desconsideração pretendida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a dissolução irregular da sociedade não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. Precedentes. 4. Ressalte-se que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser permitida apenas excepcionalmente. 5. No presente caso, no entanto, há elementos probatórios suficientes que permitem aferir a indicada confusão patrimonial entre o grupo econômico formado por pessoas jurídicas e as pessoas naturais envolvidas no exercício da atividade empresarial. 6. A desconsideração da personalidade jurídica permite que seja atingida a esfera patrimonial de quaisquer dos sócios, sobretudo diante dos elementos probatórios no sentido da existência de confusão patrimonial. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1302548, 07274085520208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela agravante não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.” Convém ressaltar que o do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação somente é examinado caso seja observada, previamente, a legitimidade da pretensão recursal. A decisão embargada, no entanto, está devidamente fundamentada no sentido da insuficiência da argumentação articulada pela recorrente para a demonstração da legitimidade da pretensão recursal, devendo ser mantida, portanto, a produção de efeitos pela decisão proferida pelo Juízo singular. Na hipótese em exame a embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão ou de contradição. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas afigura-se ausente omissão a ser suprida ou a alegada contradição a ser esclarecida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator